Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736384-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERALDO RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eraldo Ramos Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0716518-32.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes temos: “I – Providencie a impetrante a juntada da guia de custas processuais, visto que foi apresentado apenas o comprovante de pagamento. II – ERALDO RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinado o restabelecimento de sua situação cadastral, com a autorização para que possa emitir documentos fiscais eletrônicos. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é empresa constituída e atua no ramo imobiliário. Diz que teve sua inscrição estadual suspensa, ficando impedida de exercer suas atividades. Observa que, para exercer livremente seu ofício, depende da inscrição fiscal. Após a suspensão de sua inscrição, entrou em contato com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para regularização. Soube que a suspensão foi motivada por erro na indicação da alíquota de tributos sobre serviços. Afirma que promoveu a devida retificação da escrituração digital, bem como providenciou o parcelamento da multa. Em seguida, solicitou a reativação de sua inscrição, que foi negado. Além disso, informa que a autoridade apresentou novas exigências. Alega que a saúde financeira da empresa está em risco, pois se encontra impossibilitada inclusive de efetuar o pagamento da multa. Aponta desproporcionalidade da conduta da Administração. Aduz que é vedada a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante teve sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF suspensa, em razão de emissão de notas fiscais com recolhimento de ISS com alíquota a menor. A empresa providenciou o parcelamento da multa e solicitou a reativação do cadastro. No entanto, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos: Informamos que a suspensão ocorreu em virtude do não cumprimento de duas notificações consecutivas, conforme apregoa o Art. 23-I-e do Decreto 25.508/2005, que dispõe sobre o ISS no âmbito do Distrito Federal. É importante frisar que a primeira notificação foi enviada no dia 25/04/2022 e a segunda no dia 23/06/2022. Por fim, a comunicação de suspensão se efetivou no dia 22/08/2022. Assim, o lapso temporal legal para tal suspensão foi devidamente respeitado. Identificamos a retificação da EFD, transmitida em 14/10/2022. Entretanto, algumas divergências permanecem, conforme consta na planilha anexa às notificações supracitadas. A fim de facilitar o confronto das informações, a planilha segue anexada à este atendimento também. As notas fiscais emitidas pelo contribuinte referem-se ao serviço de administração de imóvel (item 17.12 da lista de serviços do Decreto no 25.508/2005), sujeito à alíquota de 5%. No entanto, a EFD efetua o lançamento do ISSQN utilizando-se da alíquota de 2%, indicando muitas vezes o item 4.02 da lista de serviços (Análises clínicas, patologia, eletricidade médica...), que não possui nenhuma relação com as atividades típicas do contribuinte em tela. Além disso, a retificação da EFD da competência 10/2021 foi rejeitada. Solicitamos proceder conforme orientações contidas no texto da notificação enviada: o contribuinte deve solicitar o processamento das Escriturações Fiscais Digitais que constam como rejeitadas nos sistemas da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal. Para tanto, deve-se acessar o Portal da Receita do DF, no campo Atendimento Virtual, Pessoa Jurídica, Assunto “Livro Eletrônico" e o Tipo de Atendimento " LFE/EFD ICMS IPI – Solicitar Retificação - serviço", seguindo as orientações disponíveis no atendimento, inclusive sobre documentos que devam ser anexados, os quais são essenciais para a análise do pedido. Por fim, ressaltamos que a reativação da inscrição depende do cumprimento integral das notificações, conforme Art. 23, II, §1o do Decreto 25.508/2005. P.S. Notificação não cumprida. Como se vê, a suspensão da inscrição da empresa no CF/DF respeitou o procedimento legal definido na regulamentação, tratando-se de ato formalmente regular. Além disso, a manifestação acima reproduzida indica que, apesar de a empresa ter requerido o parcelamento da multa, ainda há pendências a serem sanadas em sua documentação, as quais impedem a reabertura do cadastro. Trata-se, portanto, de situação que não foi regularizada pela empresa. O argumento de que a empresa foi vítima de medida coercitiva consistente na interdição de seu estabelecimento não procede. Nem tampouco a alegação de que sofreu sanção política. Não houve interdição de seu estabelecimento, mas mera medida administrativa de suspensão da inscrição no CF/DF em razão de irregularidades cometidas pela própria requerente. Nesses termos, como condição para a reativação do cadastro, é preciso que as irregularidades sejam sanadas, o que, como visto acima, ainda não ocorreu. Considerando esses termos, percebe-se a inexistência de ilicitude no ato impugnado, razão pela qual tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE A MEDIDA LIMINAR. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Alega a Agravante, em síntese, que o ato praticado pelo Distrito Federal é ilegal e abusivo e caracteriza violação ao livre exercício profissional. Discorre que parcelou o pagamento da multa acessória com o intuito de atender às exigências da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Enfatiza que o Fisco não pode se utilizar de meios coercitivos de cobrança de tributos, nem exigir o cumprimento de obrigação acessória para a regularização de inscrição estatual. Afirma que o ato é abusivo e irrazoável, porquanto obsta ao exercício da atividade desenvolvida, o que afeta diretamente a saúde da empresa e pode desencadear sua inatividade definitiva. Aduz que o meio coercitivo utilizado para cumprimento de obrigação acessória é vedado, conforme Enunciado da Súmula 70 do STF. Ressalta a necessidade de concessão da tutela provisória, porquanto a longa e árdua espera pelo julgamento deste recurso poderá comprometer o desenvolvimento da empresa. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar que se restabeleça a Inscrição Estadual da Agravante, permitindo que emita documentos fiscais para possa dar continuidade à sua atividade comercial. Preparo foi devidamente comprovado (Id. 40733030). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Disciplina o art. 7o, III, da Lei 12.016/09, que a liminar em sede de mandado de segurança será concedida se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.” (artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09) No caso concreto, pede a Agravante o restabelecimento da sua Inscrição Estadual, permitindo que emita documentos fiscais. Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante teve sua inscrição no CFDF suspensa em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, qual seja, o oferecimento de documentação para atualização cadastral da pessoa jurídica. Contudo, consta do documento Id. 140488565 que a negativa da reativação da inscrição decorreu pelos seguintes motivos: “Informamos que a suspensão ocorreu em virtude do não cumprimento de duas notificações consecutivas, conforme apregoa o Art. 23-I-e do Decreto 25.508/2005, que dispõe sobre o ISS no âmbito do Distrito Federal. É importante frisar que a primeira notificação foi enviada no dia 25/04/2022 e a segunda no dia 23/06/2022. Por fim, a comunicação de suspensão se efetivou no dia 22/08/2022. Assim, o lapso temporal legal para tal suspensão foi devidamente respeitado. Identificamos a retificação da EFD, transmitida em 14/10/2022. Entretanto, algumas divergências permanecem, conforme consta na planilha anexa às notificações supracitadas. A fim de facilitar o confronto das informações, a planilha segue anexada à este atendimento também. As notas fiscais emitidas pelo contribuinte referem-se ao serviço de administração de imóvel (item 17.12 da lista de serviços do Decreto no 25.508/2005), sujeito à alíquota de 5%. No entanto, a EFD efetua o lançamento do ISSQN utilizando-se da alíquota de 2%, indicando muitas vezes o item 4.02 da lista de serviços (Análises clínicas, patologia, eletricidade médica...), que não possui nenhuma relação com as atividades típicas do contribuinte em tela. Além disso, a retificação da EFD da competência 10/2021 foi rejeitada. Solicitamos proceder conforme orientações contidas no texto da notificação enviada: o contribuinte deve solicitar o processamento das Escriturações Fiscais Digitais que constam como rejeitadas nos sistemas da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal. Para tanto, deve-se acessar o Portal da Receita do DF, no campo Atendimento Virtual, Pessoa Jurídica, Assunto “Livro Eletrônico" e o Tipo de Atendimento " LFE/EFD ICMS IPI – Solicitar Retificação - serviço", seguindo as orientações disponíveis no atendimento, inclusive sobre documentos que devam ser anexados, os quais são essenciais para a análise do pedido. Por fim, ressaltamos que a reativação da inscrição depende do cumprimento integral das notificações, conforme Art. 23, II, §1o do Decreto 25.508/2005. P.S. Notificação não cumprida.” De fato, a suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal por força de suposto descumprimento de obrigação acessória constitui drástica e desproporcional interferência no exercício da atividade econômica, com reflexos diretos na própria liberdade de iniciativa. A jurisprudência há muito consolidada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a coerção indireta como sucedâneo da execução fiscal, vale dizer, para obrigar o contribuinte a pagar o crédito tributário, como decorre da Súmula n° 70 do STF. Sucede que, na espécie, não se trata exclusivamente do descumprimento da obrigação acessória, mas, sim, de aplicação de medida administrativa decorrente de irregularidades cometidas pela Agravante, e para a reativação do cadastro exige-se que sejam sanadas. Com efeito, é dever do Fisco exigir que as empresas escriturem o LFE de forma correta, conforme determina a legislação e as normas contábeis vigentes, para permitir a verificação da conformidade dos registros em relação às operações e prestações ali registradas. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. IRREGULARIDADES NA ESCRITA FISCAL DO CONTRIBUINTE. NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR SOB PENA DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO CADASTRAL. PENALIDADE ABSTRATAMENTE PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO PRÉVIO DE PROPORCIONALIDADE DE SANÇÃO FUTURA. DIRIETO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não há, prima facie, direito líquido e certo do contribuinte, em obter, preventivamente, proteção para se furtar à sujeição à legislação tributária, especificamente às sanções previstas para o caso de descumprimento de obrigação principal ou acessória. 3. Ainda que a parte tenha recebido notificação determinando a regularização da escrituração contábil eletrônica da empresa, sob pena de suspensão ou cancelamento da sua inscrição fiscal, qualquer juízo acerca da legalidade do ato, sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, pressupõe o atendimento de certos requisitos: 1) a recusa no cumprimento da obrigação fiscal ou a demonstração da impossibilidade de fazê-lo; 2) a concretização na aplicação da penalidade; 3) o tempo em que a empresa vem se recusando a regularizar sua contabilidade fiscal eletrônica; e 4) a estimativa dos supostos prejuízos suportados pela fazenda. 4. É impossível o manuseio o mandado de segurança como salvo conduto para a prática de irregularidade fiscal ou se deixar de cumprir as determinações impostas a todos os envolvidos na cadeia produção. 5. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade. Somente diante da situação concreta é possível afastar ou abrandar possível penalidade aplicada pelo fisco. Enfim, somente diante de eventual concretização da penalidade é que se poderá fazer um juízo de razoabilidade e proporcionalidade da sanção, em contraposição à gravidade das falhas apontadas e não sanadas pelo contribuinte, não se podendo antecipar eventual ilegalidade em sede de mandado de segurança preventivo. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.” (Acórdão 1098385, 07078158820178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não ter a Agravante demonstrado verossimilhança do direito afirmado, é inviável o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora